Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714083-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILBERTO QUEIROZ AUCELIO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 10095100, fls. 4-18) interposto BANCO DO BRASIL S.A contra GILBERTO QUEIROZ AUCELIO em face de decisão interlocutória (ID 38781783 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 5a. Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0706870-84.2019.8.07.0001, determinou o que segue: Cuida-se da análise da impugnação de ID 34780298, apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A e a respeito da qual o liquidante/requerente se manifestou regularmente (ID 36924084). No que se refere à formação de litisconsórcio, com a inclusão da União Federal e do Banco Central no polo passivo, os argumentos do requerido não merecem acolhimento. Como se sabe, é dado ao credor o direito de exigir, no caso de obrigação solidária passiva, seu cumprimento de um, alguns ou de todos os devedores, conforme estabelece o artigo 275 do Código Civil. Portanto, a inclusão da União Federal e do Banco Central no polo passivo deste processo não é obrigatória, salvo se o credor a requereresse ou se qualquer daqueles entes objetivassem nele ingressar, o que não é o caso. Não há, dessa forma, que se falar em litisconsórcio necessário, o que geraria o declínio da competência à Justiça Federal. Rejeito, dessa forma, o pleito de formação de litisconsórcio. No que se refere à suspensão do processo, é sabido que tal somente tem cabimento na fase de execução, ainda não iniciada. Nada impede a liquidação da sentença, haja vista a previsão contida no artigo 512 do CPC, na parte que menciona "A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso (...)" Logo, apesar do efeito suspensivo noticiado pelo requerido, indefiro a suspensão desta liquidação. No que concerne à competência, é sabido que o c. STJS já fixou o entendimento de que a competência territorial para o processamento da execução individual de título judicial criado em ação civil pública, assim como a liquidação da obrigação, produz efeitos para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Assim sendo, descabido o pedido de remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal. Indefiro, pois, o pedido deduzido. No mais, a perícia requerida pelo Banco do Brasil é necessária, de forma que o julgado possa ser liquidado. (...) Em consulta ao processo de origem, uma vez indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 10167500, fls. 27-29), o ora Agravante, em petição protocolada após apresentação do laudo pericial, manifestou sua concordância com as conclusões e cálculos do perito, bem como a vontade de encerrar a lide (ID 54716370, do processo de origem). Confira-se: BANCO DO BRASIL S.A., nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, tendo em vista a manifestação do autor de ID 53472710, que concorda com o laudo pericial de ID 51815952, manifestar igualmente sua concordância em relação ao mesmo, a fim de pôr fim a contenda. É o relatório. Diante desse cenário, com suporte nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que o Agravante apresente manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse recursal e sobre a possível prática de ato incompatível com tal interesse, na forma prevista no parágrafo único do art. 1.000 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2020 19:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador